Tribunal: TJDFT
Processo: 0741510-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0741510-14.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COLEGIO OLIMPO LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O COLÉGIO OLIMPO LTDA interpõe AGRAVO INTERNO (COM PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO) contra a decisão que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. O Agravante sustenta que a nulidade das CDAs pode ser suscitada por meio de exceção de pré-executividade e, que, por estar em recuperação judicial, todo e qualquer ato constritivo devem ser suspensos. Requer a reconsideração da decisão “a fim de que seja atribuído efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, revogando-se eventual ordem de bloqueio via SISBAJUD e suspendendo-se a execução fiscal de origem”. É o relatório. Decido. No Agravo Interno o juízo de retratação pressupõe a observância do contraditório, consoante a inteligência do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Assim, é imperioso que se atenda a esse mandamento procedimental. Isto posto, intime-se o Agravado DISTRITO FEDERAL para responder ao Agravo Interno e para se manifestar sobre o pedido de retratação. Publique-se. Brasília-DF, 15 de fevereiro de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator